Tribunal: TJDFT
Processo: 0726204-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726204-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDO ELOI LOPES AGRAVADO: ADVOCACIA CORREA DE CASTRO &amp; ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELDO ELOI LOPES contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0001942-39.2016.8.07.0001, movido em desfavor de NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, revogou a gratuidade de justiça concedida ao agravante (ID 131143506, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator